Tribunal: TJES
Processo: 5001118-48.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-48.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOCA AUTO PECAS LTDA

APELADO: GETULIO FREITAS DA ROCHA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO - EXISTENTE - RECURSO PROVIDO.

1. V
erifica-se que o recurso foi parcialmente provido e, sendo analisado o êxito de cada uma das partes em primeiro grau, bem como considerando-se o êxito recursal, deverão os ônus sucumbenciais serem redimensionados.

2. Embargos Declaratórios providos para redimensionar os ônus sucumbenciais na proporção de 75%(SETENTA E CINCO POR CENTO) a ser pago pelo Embargado e 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)a ser pago pelo Embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência de vício de contradição no v. acórdão, eis que não observado o grau de êxito de cada um dos envolvidos para a fixação dos honorários sucumbenciais.

De plano, verifica-se do acórdão objurgado que a matéria foi assim abordada:

[...] No tocante aos ônus sucumbenciais, cumpre destacar que o princípio da causalidade determina que, aquele que der causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o ônus dele decorrente.

A presente ação judicial teve por objeto a falha na prestação do serviço de conserto de veículo, sendo o pleito indenizatório acerca das despesas despendidas sobre o bem e, portanto, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o apelado.

Ao ver a sentença proferida, é possível notar o parcial provimento dos pedidos do autor, visto que, enquanto buscava o autor o ressarcimento no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) a título de danos materiais e de lucros cessantes, o douto magistrado, com base nos documentos probatórios apresentados, decidiu por conceder o valor de R$ 20.897,40 (vinte mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de reembolso da perícia realizada nos autos.

Conclui-se assim, que os pedidos autorais não foram todos concedidos conforme estipulado na exordial, fazendo jus a repartição da sucumbência entre as partes.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, quando do julgamento do EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022, fixou entendimento segundo o qual, verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil:

[...] O STJ entendeu ser adequado, diante das particularidades da causa, bem como da proporção em que cada pólo da demanda restar vencedor e vencido, que a verba honorária seja estabelecida com bases de cálculo distintas em relação aos litigantes, as quais melhor refletem o sucesso de cada parte, à luz do texto do artigo 85, § 2º, do Codex Processual. (STJ. 4ª Turma. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022 (Info 739).

Portanto,
com razão a Apelante neste quesito e assim, mantenho o percentual de 12% (doze por cento) fixados a título de honorários advocatícios, devendo ser reciprocamente dividido entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
[...].

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
que
o recurso foi
parcialmente
provido e
, sendo analisado o êxito de cada uma das partes em primeiro grau, bem como considerando-se o êxito recursal,
deverão os
ônus sucumbenciais
serem
redimensiona
dos na proporção de 75%(SETENTA E CINCO POR CENTO) ao Embargado e 25%(VINTE E CINCO POR CENTO) ao Embargante
.

Assim, demonstrado, portanto, que merece provimento o presente recurso.

Mediante esses fundamentos,
DOU
PROVIMENTO
aos aclaratórios para redimensionar
os
ônus sucumbenciais
na proporção de 75%(SETENTA E CINCO POR CENTO) a
ser pag
o
pelo
Embargado e 25%(VINTE E CINCO POR CENTO) a
ser pago pel
o Embargante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)